Tribunal: TJES
Processo: 5005525-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005525-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGDA MARIZA FERES BARBOSA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO D
E INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE
GRUPO ECONÔMICO
FAMILIAR
–
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL A SÓCIO NÃO CONSTANTE NA CDA –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – IRREGULARIDADE FORMAL – TESE NÃO APRECIADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. - A r. decisão de origem se estrutura na responsabilidade tributária solidária das empresas integrantes do grupo econômico em discussão dos autos, oportunidade em que fez menção a alguns documentos que não constam nos autos do presente agravo de instrumento. A parte agravante apesar de devidamente intimada para juntar aos autos os documentos citados na decisão pelo juízo
a quo
, não o fez. Desta forma, não deve ser conhecida

a tese relativa a ausência de grupo econômico e da impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de irregularidade formal, nos termos dos arts. 1.017, III e §3º c/c 932 parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

2. - Quanto a alegação de prescrição, não pairam dúvidas de que tal instituto visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável. E, da análise dos autos, verifico que em momento algum o ente estadual se mostrou negligente com a ação executiva em testilha, não havendo que se falar, no sentir deste julgador, em desídia do exequente

3. - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGDA MARIZA FERES BARBOSA
contra a r. decisão com cópia no id n. 2819308 que, nos autos da execução fiscal de n. 0029843-61.2008.8.08.0024 (024.080.298.433) ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
C&V INSUMOS LTDA,
rejeitou à exceção de pré-executividade apresentada pela agravante
.

Nas razões recursais (id. 2819294) a agravante sustentou a (i) ocorrência de prescrição intercorrente e a (ii) ausência de grupo econômico e, logo, a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica.

Com arrimo em tais argumentos, requereu o provimento deste recurso para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
para acolher a exceção de pré-executividade de forma a “reconhecer a prescrição intercorrente para responsabilização da Agravante, declarando extinta a execução com relação a ela” e “declarar a ilegitimidade passiva da Sr. AGDA MARIZA FERES BARBOSA, como corresponsável tributária da execução fiscal de nº024.080.2984-33”.

Contrarrazões no id 3553257.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito (id. 3694113).

É o relatório.

Registro na oportunidade que o presente feito comporta o uso da sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005525-10.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: AGDA MARIZA FERES BARBOSA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- IRREGULARIDADE FORMAL

Analisando detidamente os autos, vejo que a r. decisão de origem se estrutura na responsabilidade tributária solidária das empresas integrantes do dito grupo econômico Campo Verde, bem como dos seus sócios que sejam membros da família Feres Barbosa, como a agravante.

Especificamente no que toca o redirecionamento das execuções à ora agravante, noto que essa ocorreu, sobretudo, porque ela aparentemente é ou já foi sócia das seguintes sociedades: AGROLIDER COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS, TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA, ASSERGRO ASSESSORIA CREDITÍCIA E CAMPO VERDE TRANSPORTES.

Para análise da situação, d. Juízo de origem na r. decisão faz menção a alguns documentos que não constam nos autos do presente agravo de instrumento. Desta forma, a fim de possibilitar a análise das teses recursais relativas a ausência de grupo econômico e, logo, a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, determinei a intimação da agravante (id. 4179965) para juntar dos documentos, no prazo de 10 dias, nos termos do arts. art. 1.017, § 3º; art. 932, parágrafo único; e art. 139, inc. VI, todos do Código de Processo Civil, entretanto, a intimação não foi atendida e o prazo decorreu em 02/03/2023.

Desta forma,
não conheço
da tese relativa a ausência de grupo econômico e, logo, a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de irregularidade formal, nos termos dos arts. 1.017, III e §3º c/c 932 parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGDA MARIZA FERES BARBOSA
contra a r. decisão com cópia no id n. 2819308 que, nos autos da execução fiscal de n. 0029843-61.2008.8.08.0024 (024.080.298.433) ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
C&V INSUMOS LTDA,
rejeitou à exceção de pré-executividade apresentada pela agravante
.

Na origem, trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa C&V Insumos Agrícolas Ltda e de seus sócios Magno Alexandre Feres Barbosa e Mauro César Feres Barbosa, consubstanciada na CDA nº2882/2008, cujo valor original do débito é de 665.988,3314 VRTEs.

No decorrer do trâmite processual, o ente estatal requereu o reconhecimento da formação de grupo econômico familiar, com a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução fiscal, sob a afirmação de que o Núcleo de Inteligência de Grandes Devedores e de Buscas de Bens (NIGRADE) da

Procuradoria Geral do Estado, em investigação, apurou que a empresa executada e seus sócios são devedores/responsáveis tributários do Estado do Espírito Santo em diversas ações, bem como que, com 21 (vinte e uma) empresas formam não apenas um grupo econômico, mas se constituem em torno de uma atuação conjunta e com interesse comum reconhecido, o que é, por si só, capaz de configurar a solidariedade e responsabilidade tributária conjunta. E, diante de tal requerimento, o magistrado
a quo
determinou a citação das pessoas físicas, dentre elas a agravante, e jurídicas indicadas pelo exequente.

Após ser efetivada a citação da agravante, a mesma manejou exceção de pré-executividade pugnando o reconhecimento a prescrição intercorrente e, por consequência a extinção da execução com relação a ela e, alternativamente, que seja declarada a ilegitimidade passiva da Excipiente, como corresponsável tributária da execução fiscal, o que foi rejeitada pelo magistrado
a quo.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento sustentando em síntese a (i) ocorrência de prescrição intercorrente e a (ii) ausência de grupo econômico e, logo, a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica.

Com arrimo em tais argumentos, requereu o provimento deste recurso para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
para acolher a exceção de pré-executividade de forma a “reconhecer a prescrição intercorrente para responsabilização da Agravante, declarando extinta a execução com relação a ela” e “declarar a ilegitimidade passiva da Sr. AGDA MARIZA FERES BARBOSA, como corresponsável tributária da execução fiscal de nº024.080.2984-33”.

Pois bem.

Diante do não conhecimento do recurso quanto ao argumento da ausência de grupo econômico e, logo, a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, remanesce para a análise apenas a tese da prescrição.

Quanto a alegação de prescrição, não pairam dúvidas de que tal instituto visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

Conforme magistério de Maria Helena Diniz
1
, tal instituto foi criado como medida de ordem pública para conferir segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade decorrente do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado.

Da análise dos autos, verifico que em momento algum o ente estadual se mostrou negligente com a ação executiva em testilha, não havendo que se falar, no sentir deste julgador, em desídia do exequente. Isso porque a decisão que determinou a citação a citação da Excipiente foi proferida em 03/07/2013, conforme se verifica no documento de id. 3924522 no endereço fornecido pelo Núcleo de Inteligência de Grandes Devedores e de Buscas de Bens (NIGRADE) da Procuradoria Geral do Estado (id. 3924523) e, em 16/08/2013 foi expedida a carta de citação da Excipiente (id. 3924737). Ademais, após a frustração da primeira tentativa de citação, conforme se verifica da juntada do AR negativo (id 3924524) em 06/09/2013, o exequente devidamente intimado para apresentar novo endereço, como se verifica das decisões de id. 3924526 e 3924527 proferidas, respectivamente em, 02/03/2017 e 06/12/2019, assim o fez em 03/11/2020 (id. 3924530).

Por sinal, como bem salientado pelo Juízo
a quo
na r. decisão recorrida:

Exequente protocolou, em 07/03/2013, a petição com o pedido de formação de grupo econômico, desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução, de modo que em 03/06/2013, foi proferida a decisão que determinou a citação da Excipiente. Em 16/08/2013 foi expedida a carta de citação da Excipiente, conforme se vê nos eventos 149.2942 a 149.2944, todavia, a Excipiente não foi encontrada no endereço informado pelo Exequente, conforme AR juntado no evento 149.2975.

Portanto, a tentativa de citação foi feita, sendo infrutífera por culpa da própria Excipiente que não manteve o seu cadastro atualizado perante a SEFAZ/ES.

Ademais, não houve inércia do Exequente, posto que a demora na busca de outro endereço foi por culpa da máquina judiciária e não do Exequente, de modo que, não justifica o acolhimento da alegação de prescrição [...]

Destarte, é firme o posicionamento deste Tribunal no sentido de que “o instituto da prescrição intercorrente somente pode ser reconhecido quando o Exequente atua com desídia, não praticando os atos que eram de sua responsabilidade, sendo que o simples transcurso de lapso temporal não é, de forma isolada, apto a tal desiderato.” (TJES, Classe: Apelação, 007070000554, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019). E, não verifico a situação de desídia do exequente, principalmente, considerando que se tratam da realização da citação de um número elevado de partes com aproximadamente 21 (vinte e uma) empresas e os respectivos sócios.

Por sinal, este e. Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NÃO RECONHECIMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem asseverou (fls. 316-317, e-STJ): "Diferentemente do que sustenta, não basta o transcurso do qüinqüênio legal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Deve ele estar associado à inércia do ente público, o que não se verifica no caso. (...) Reconhecido que a executada originária foi sucedida por outra empresa, na forma do art. 133 do CTN, e não encontrada em seu domicílio fiscal, certificando-se o encerramento de suas atividades, inclusive com baixa de ofício, é natural que o Estado direcione seus esforços na citação e localização de bens das sucessoras, o que não significa abandono em relação àquela". 2.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente, o que não ocorreu no caso.
3. Ademais, alterar o entendimento do acórdão recorrido, de que não houve inércia do ente público, demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1767145/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente é a prescrição que se verifica no curso de um processo em andamento, decorrente da inércia do seu titular na promoção do regular andamento do feito. 2. Conquanto o processo tramite por vários anos, não se verifica inércia do Estado por prazo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. 3. Considerando que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do Exequente no impulsionamento do feito, o que não ocorreu no presente caso, o recurso merece ser provido.
4. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001782, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 31/10/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, § 4° DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 40, § 4° da Lei de Execução Fiscal possui natureza processual, que possibilita o reconhecimento de ofício a prescrição intercorrente. Desta forma, não há ofensa ao art. 146, inc. III, alínea b da CRFB, devendo ser afastada a tese de inconstitucionalidade formal objetiva do referido dispositivo, conforme ventilada pelo julgador primevo. 2.
O decurso do lapso temporal de cinco anos não é suficiente para a configuração da prescrição intercorrente. É necessário que também haja inércia ou desídia da parte exequente para a promoção de atos que objetivem satisfazer o crédito tributário. Precedentes TJES e STJ.
3. Na situação posta, não foi observada desídia do ente público. 4. Apelo PROVIDO. Sentença ANULADA. (TJES, Classe: Apelação, 020110019773, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Dito isso, não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente.

Posto isso,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, nesta parte,

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

____________

1
DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro.
v. 1. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo, Saraiva: 2003, p. 337.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023